Tribunal: TJDFT
Processo: 0718905-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718905-03.2024.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Banco Bradesco S/A Apelada: Eva Aparecida de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. As partes formularam requerimento de homologação de transação, bem como da aplicação da regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 50244827). O instrumento da mencionada transação, devidamente assinado pela própria recorrida e pelo procurador da recorrente, foi igualmente trazido aos presentes autos (Id. 66242427). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que haverá o exame do mérito nos casos em que houver a homologação da transação. Diante dessas considerações homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 66242427) para que produza seus regulares efeitos, solucionando assim o mérito nos moldes do art. 487, inc. III, alínea "b", do CPC. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator